Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-10.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recebo a apelação (id no 13403373), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade (artigo 1.007[1], §1o, do Código de Processo Civil de 2015), o que faço no duplo efeito, porque, em que pese não restar presente nenhuma das hipóteses do artigo 1.012[2], § 1o, da Lei Adjetiva Civil, também não identifico possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único[3], c/c artigo 1.012, § 4o[4], do novo Diploma de Ritos). As contrarrazões do apelado SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. foram apresentadas no id no 13403377. Já o apelado DISTRITO FEDERAL não ofereceu contrarrazões, consoante certidão de id no 13403378. Transcorrido o prazo recursal, retornem os autos para confecção do voto. Em Brasília, 6 de março de 2020. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.